Tribunal: TJDFT
Processo: 0022568-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Prazo trienal. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível em execução de título extrajudicial.
ii.- Questão em discussão
2. Ocorrência de prescrição intercorrente; Prazo prescricional aplicável à execução de nota promissória.
iii.- Razões de decidir
3. Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução fundada em nota promissória, nos termos do art. 70 c/c art. 77, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).
4. Na fluência do prazo prescricional deve o credor, independentemente de intimação, adotar as providências necessárias e úteis para localização de bens do devedor.
5. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens penhoráveis não suspendem ou interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
iv.- Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 70 c/c art. 77, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).